Tribunal: TJSP
Processo: 1048920-21.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação do nome do autor. Contratação e origem da dívida não comprovada. Anotação desabonadora indevida. sentença de parcial procedência. controvérsia recursal que reside na pretensão indenizatória. Dano moral não configurado. Súmula 385 do STJ.
Na data em que a ré tomou

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação do nome do autor. Contratação e origem da dívida não comprovada. Anotação desabonadora indevida. sentença de parcial procedência. controvérsia recursal que reside na pretensão indenizatória. Dano moral não configurado. Súmula 385 do STJ.
Na data em que a ré tomou providências para que o nome do autor fosse lançado ao rol infamante, já havia anotação à negativação objeto desta ação. Desse modo, embora indevida a anotação desabonadora feita pela ré, dadas as circunstâncias fáticas, não há como admitir a configuração de danos morais.

Apelação não provida.